Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. MEDIDA INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0750397-75.2018.8.07.0016, que indeferiu consulta aos sistemas SUSEP, Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS).

2. Preparo recolhido. Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

3. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.

4.Sabe-se que, a teor do que dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a quitação de suas dívidas, apenas se admitindo as exceções previstas em lei. Também não se ignora que a execução, ou cumprimento de sentença, deve ocorrer da forma menos gravosa para o devedor.

5. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e à de sua família, não lhes é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.

6. Sem embargo, a pretensão do agravante reporta-se ao afastamento do sigilo bancário do agravado, com a consulta aos sistemas SUSEP, SIMBA e CSS. A pretendida quebra do sigilo bancário do executado, para obtenção de informação de movimentação financeira denota constrangimento injustificado de garantia fundamental, tendo em vista que o conhecimento das movimentações financeiras pretéritas não configura medida apta para satisfação do crédito. Aliás, tal medida não revela qualquer utilidade prática para alcançar o crédito excutido.

7. Importa consignar que o resultado negativo das diligências realizadas no sentido de localizar bens do devedor não configura ocultação de patrimônio. Neste sentido cito julgado deste Tribunal: “O sigilo bancário constitui desdobramento da garantia constitucional da intimidade e seu afastamento somente pode ocorrer em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas. A quebra do sigilo bancário com o intuito de averiguar o passado de movimentações financeiras do agravado não traz consigo a restauração de patrimônio que possa sofrer constrição de penhora, constituindo mero constrangimento injustificado contra o devedor, já que os saldos diários porventura encontrados nos extratos pretéritos não possuem o condão de comprovar a existência de bens presentes ou futuros que possam se sujeitar à satisfação do crédito, nos termos do art. 789 do CPC”. (Acórdão 1390883, 07208763120218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021).

8. Nesse contexto, observa-se a ausência de elementos aptos a justificarem a quebra de sigilo bancário pretendida, razão pela qual é imperiosa a confirmação da decisão agravada.

9. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei n. 9.099/95.